Tribunal: STF
Processo: Ext 1645
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA REPÚBLICA DA SÉRVIA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE E FORMULADO COM BASE NA PROMESSA DE RECIPROCIDADE PARA CASOS ANÁLOGOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL, NO BRASIL, POR FATOS ALHEIOS AOS QUE MOTIVARAM O PLEITO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO SEU DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS DELITOS EM AMBOS OS ESTADOS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão sérvio. O requerimento fora formulado com base na promessa de reciprocidade para casos análogos e veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017).



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos.



    3. A existência de processo penal deflagrado contra o extraditando, no Brasil, por fatos alheios aos que motivaram o pleito extradicional não inibe o seu deferimento. A execução imediata da medida, porém, sujeita-se ao crivo do Governo brasileiro, que, em juízo discricionário, poderá entregar desde logo o estrangeiro ao Estado requerente ou deixar para fazê-lo após a conclusão do processo ou o cumprimento da pena, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/17.



    4. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega de LUKA STARCEVIC (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.